Tribunal: STF
Processo: HC 190700
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de José Leandro Galdino, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 592.451/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOSE LEANDRO GALDINO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem postulada no HC n. 2065320-65.2020.8.26.0000. 
    Depreende-se dos autos que o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP – DEECRIM 6ª RAJ – indeferiu o pedido do paciente para o cumprimento de sua pena definitiva em prisão domiciliar, em razão da disseminação da COVID-19, na medida em que é portador do vírus HIV e, em tese, enquadra-se no grupo de risco de pessoas eventualmente contaminadas (e-STJ fls. 48/54). 
    Irresignado, o paciente, assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, impetrou habeas corpus perante a Corte local, requerendo a conversão da sua prisão convencional em domiciliar, a fim de evitar que ele seja contaminado ( COVID19). 
    No entanto, em sessão de julgamento realizada no dia 19/6/2020, a Sexta Câmara Criminal do TJSP, à unanimidade, denegou a ordem pleiteada (e-STJ fls. 87/89). 
    No presente habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, a Defensoria Pública reitera os mesmos pedidos e fundamentos submetidos ao crivo do Tribunal de origem, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional para prisão domiciliar da pessoa presa, que se enquadra em grupo de risco 
    Argumenta que "o paciente, presumidamente, está em situação de risco e deve evitar aglomerações de qualquer natureza, sobretudo diante de um cenário de contágio comunitário" (e-STJ fl. 9). 
    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para determinar a substituição da pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar ao paciente, bem como a todos os encarcerados que estejam no grupo de risco e que se encontrem sob jurisdição do Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) 6ª RAJ, até o término das medidas restritivas de aglomeração e circulação no Estado de São Paulo”. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a DPE insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se o teor do ato impugnado:
    “Na espécie, o Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido, assim se manifestou (e-STJ fls. 50/53): 
    [...] Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 
    Nesse sentido, ademais, tem decidido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente: [...] 
    Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere. 
    Quinto, o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19). 
    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado. 
    Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado, de concessão de prisão albergue domiciliar em nome do sentenciado Leandro Galdino. [...] (grifei) 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, complementando esse entendimento, assim considerou (e-STJ fl. 89):
     Ora, o paciente não está ilegalmente preso: cumpre pena por tráfico de narcóticos. Então, se discordou da decisão proferida pelo Juiz da execução, deveria ter interposto o competente recurso, que é o agravo de que trata o artigo 197 da Lei de Execução Penal. 
    Mas, a despeito disso,em caráter excepcional, aprecio o pedido relativamente ao pretenso risco de contágio pelo COVID-19, a que o paciente estaria exposto na cadeia. Em verdade, não há nenhuma informação de que, no presídio onde GALDINO está recluso, haja alguém infectado. Ademais, é fato notório que as Secretarias de Segurança Pública e de Saúde do Estado de São Paulo têm tomado medidas para evitar a contaminação e propagação do coronavírus nas penitenciárias. 
    Nestas condições, excepcionalmente,CONHEÇO do pedido, mas DENEGO a ordem. [...] (grifei) 
    A leitura dos julgados anteriormente transcritos revela fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação de ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. Da análise dos autos, verifica-se que o sentenciado cometeu crime hediondo e cumpre, atualmente, pena em regime fechado, com vencimento previsto para 9/8/2024 (e-STJ fls. 37/38), pelo que não preenche o requisito do artigo 5º, inciso III, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, na medida em que cumpre pena no regime mais severo”. (eDOC 2, p. 152)
    Ora, o que pretende a DPE é que esta Corte supere o entendimento firmado pelo Plenário, nos autos da ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, quando se negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Na espécie, o paciente, reincidente específico, cumpre pena em regime fechado, com previsão para progressão em 20.11.2021, de modo que “não preenche o requisito do artigo 5º, inciso III, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.” (eDOC 2, p. 37)
    Também não procede o pedido para a concessão da ordem a todos, indistintamente, “que estejam no grupo de risco e que se encontrem sob jurisdição do Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) 6ª RAJ, até o término das medidas restritivas de aglomeração e circulação no Estado de São Paulo”, porque a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente